Tribunal: STF
Processo: RE 1255205
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
    Ausente prejuízo à parte que invocou a nulidade, pois extinto o processo em relação a ela, ante a perda de objeto, não há que se declará-la, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos arts. 282, §§ 1º e 2º, e 283, CPC/15.
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CERTIDÕES DE DÍVIDA. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
    Não comprovada qualquer ilegalidade a afastar a presunção de legalidade e legitimidade de ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou as contas apresentadas pelo autor, relativas a período em que exercia mandato de Prefeito Municipal, observados, no âmbito administrativo, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não merece acolhida a pretensão anulatória apresentada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, e 71, I, da CF. Sustenta que, “NÃO cabe ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul imputar débitos e impor multa ao Gestor. Essa é uma interferência ilegítima e inconstitucional, que precisa ser verificada pelo Poder Judiciário, frente a nítida violação à obrigação constitucional.”
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha com a jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 848.826, da minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, decidiu que compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa. Veja-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 
    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’). 
    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 
    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. 
    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Desse entendimento não divergiu o acórdão recorrido. 
    Ademais, no caso, o Tribunal de origem assentou que:
    “[…] quanto à definição do Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744, e os Temas 157 e 835, trata-se de fundamento jurídico não constante da inicial, em óbvia inovação recursal, e, depois, no caso dos autos, em que a Câmara de Vereadores rejeitou as contas do Prefeito Municipal e, por isso, este atendeu ao débito. Irrelevante que, depois, tenha sido nulificado o Decreto Legislativo nº 10/2007, posto que o pagamento realizado pelo ora apelante não se deu exclusivamente com base na certidão emanada do TCE.”
    Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Por fim, vale ressaltar que o STF já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator